Tribunal: TJES
Processo: 5009721-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009721-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADEMAR ALVARENGA GOMES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009721-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADEMAR ALVARENGA GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ ALICERÇADA EM PRESSUPOSTOS FÁTICOS EQUIVOCADOS. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, de forma que, havendo déficit de vagas, o juízo da execução deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do STF.

2. No caso concreto, o Juízo da Execução, antes de deferir o pedido da defesa para concessão do regime semiaberto harmonizado, determinou que fosse oficiado à Unidade Prisional para apresentar informações. Ocorre que a Unidade Prisional respondeu o ofício trazendo dados de outro interno. Tal equívoco tornou a decisão agravada insubsistente, posto que alicerçada em pressupostos fáticos que não estão relacionados ao apenado.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Decisão impugnada anulada ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009721-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADEMAR ALVARENGA GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão (Id. 5817021, pp. 02/05), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000760-10.2020.8.08.0035, por meio da qual fora concedido ao apenado Ademar Alvarenga Gomes o regime semiaberto harmonizado mediante utilização de tornozeleira eletrônica, até que se atinja o requisito objetivo para progredir para o regime aberto.

Nas razões recursais (Id. 5817021, pp. 07/12), o P
arquet
Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja revogado o regime semiaberto harmonizado, sob o argumento de que o requisito para progressão ao regime aberto só ocorrerá em 11/3/2025.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante encontra-se cumprindo pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, por já ter cumprido 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia, dos 18 (dezoito) anos em razão da condenação proferida nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005156-12.2015.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

A controvérsia do presente caso diz respeito à aplicação do instituto do regime semiaberto harmonizado, que não encontra previsão na legislação pátria, sendo criação jurisprudencial.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 56, firmou o entendimento de que
“
a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Desse modo, a Corte Suprema tem decidido que é competência do juízo da execução apreciar e decidir se a unidade prisional, onde se encontra recluso o apenado, proporciona-lhe os direitos compatíveis com o regime imposto, devendo-se atender, nesse caso, os critérios do RE 641.320/RS.

Destarte, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, de repercussão geral, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese:

“
I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

Assim, em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, de forma que, havendo
déficit
de vagas, o juízo de execução deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do STF.

Além disso, conforme estabelece o art. 112, da Lei de Execuções Penais, o benefício da progressão de regime deve observar os critérios objetivo (temporal) e subjetivo (conduta do apenado), de forma a se respeitar o princípio da individualização da pena.

No caso em comento, o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha fundamenta sua decisão sopesando o fato da ausência de vagas ofertadas com os fatores de ordem pessoal do apenado, considerando como tais, o fato de o apenado ser trabalhador externo há mais de 1 (um) ano e meio ininterruptamente, não possuir outras ações penais em andamento, não possuir ocorrências no período e não responder a PAD. Assim expõe,
in verbis,
a d. magistrada:

“[...] No caso em análise, verifico que o reeducando implementará o requisito para a progressão de regime/ livramento condicional até 30/06/2025,
é trabalhador externo há mais de 1 ano e meio ininterruptamente
,
não possui outras ações penais em andamento
,
não possui ocorrências no período e nem responde a PAD
.

Trata-se de trabalhador que demonstra compromisso com o cumprimento da pena e com a sua ressocialização. Isto porque já está inserido na sociedade, uma vez que sai diariamente e apenas volta na Unidade Prisional para passar a noite e finais de semana.

(...)

Para este benefício, os reeducandos deverão continuar com o vínculo empregatício junto à empresa conveniada. Caso surja nova oportunidade de emprego, deverá apresentar a nova proposta de trabalho com carteira assinada, a este juízo [...]”.

No entanto, verifico que
a decisão impugnada
baseou-se em informação que não está relacionada ao apenado.

Destarte, o Juízo da Execução, antes de deferir o pedido da defesa para concessão do regime semiaberto harmonizado, determinou que fosse oficiado à Unidade Prisional para que informasse se o reeducando trabalha externamente há mais de um ano e meio, bem como se o trabalho foi realizado ininterruptamente (movimento 187.1, do SEEU).

Ocorre que a Unidade Prisional respondeu o ofício trazendo os dados de outro interno (Adenildo Marques Delfino) - movimento 190.1, do SEEU.

O equívoco da Unidade Prisional, portanto,
tornou a decisão agravada insubsistente, posto que alicerçada em pressupostos fáticos que não estão relacionados ao apenado.

É digno de nota ressaltar, ademais,
que falta mais de um ano para que o apenado cumpra o requisito objetivo para transferência a regime mais benéfico
. Nesse contexto, é dever do juízo da Execução explicitar se, dentre os encarcerados que estão na unidade prisional, o agravado está entre aqueles que estão mais próximos de implementar o requisito temporal, sob pena de, não o fazendo, preterir outros reeducandos que estão em situação mais favorável que a dele.

Diante do exposto,
não se trata de reconhecer que o apenado não tem direito à concessão do benefício
.
É o caso de que anular a decisão impugnada para que outra seja proferida, de acordo com as informações pessoais do agravado - o que não ocorreu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mas, EX OFFICIO
, anulo a decisão impugnada para determinar que o Juízo da Execução promova a análise dos requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado, com base nas especificidades do caso concreto e de acordo com os requisitos expostos no Tema de Repercussão Geral nº 423.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)